Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-36.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegado pagamento pontual das prestações do consórcio até a autora receber a comunicação da administradora de consórcio acerca da decretação de sua liquidação extrajudicial e que estariam suspensas as assembleias bem como os pagamentos e a entrega dos bens aos consorciados – Legitimidade passiva ad causam da

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegado pagamento pontual das prestações do consórcio até a autora receber a comunicação da administradora de consórcio acerca da decretação de sua liquidação extrajudicial e que estariam suspensas as assembleias bem como os pagamentos e a entrega dos bens aos consorciados – Legitimidade passiva ad causam da administradora com a qual a autora contratou reconhecida, mesmo tendo sido transferida a administração dos grupos de consórcio à empresa Primo Rossi Administradora de Consórcios - Frustração das legítimas expectativas da consumidora – Hipótese de inadimplemento do contrato pela administradora de consórcio e não de desistência do negócio pela consumidora - Rescisão do contrato de consórcio determinada – Devolução integral dos valores pagos pela autora mantida – Limitação dos juros moratórios até à data da decretação da liquidação extrajudicial e enquanto não houver o pagamento integral do passivo - Procedência parcial mantida – Recurso da ré provido em parte.